Tribunal: STF
Processo: HC 69562
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-23
Data de publicação: 1993-03-23

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
          -  Ja se firmou nesta Corte o entendimento de que, tendo em
vista  os termos do  "caput" do artigo  601 do C.P.P. ("com razoes ou
sem  elas"),  não  acarreta  nulidade  o  fato  de,  havendo advogado
devidamente  constituido,  deixar   este   de  apresentar  razoes  de
apelação  ou contra-razoes  a ela,   desde que  devidamente  intimado
para faze-lo.
          -  A faculdade  prevista no  paragrafo 4.  do artigo 600 do
Código  de Processo Penal (e faculdade que só surgiu com a Lei 4.336,
de 1. de junho de 1964) se adstringe as razoes do apelante.
          "Habeas corpus"  indeferido.::